Tribunal: TJMT
Processo: 1026173-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026173-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), HENRRIQUE LANDRS MARTINS DA SILVA - CPF: 046.753.911-17 (PACIENTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DE HENRIQUE LANDRS MARTINS DA SILVA, DETERMINANDO AO IMPETRADO QUE EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM SEU FAVOR, APLICANDO AO PACIENTE AS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE ENTENDER NECESSÁRIAS, DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. COMUNIQUE-SE O JUÍZO DE ORIGEM IMEDIATAMENTE, PELO MEIO MAIS EXPEDITO DISPONÍVEL. OUTROSSIM, POR OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DO ALVARÁ, ATENTE-SE PARA A EVENTUAL SUBSISTÊNCIA DE TÍTULOS PRISIONAIS DIVERSOS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

TRÁFICO DE DROGAS –

PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – PROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA CAUTELAR QUE PERDURA POR MAIS DE DOIS MESES, SEM O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

Inexistindo justificativa plausível para que o paciente permaneça preso cautelarmente por mais de dois meses, sem que o Ministério Público tenha sequer oferecido denúncia, impõe-se o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo, com a revogação da prisão preventiva do flagranteado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor
de
Henrique Landrs Martins da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante relata que, passados quase dois meses da prisão em flagrante do paciente, a denúncia ainda não foi oferecida pelo Ministério Público, caracterizando-se, portanto, constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Junta documentos (Id. n. 69860461).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 69962494).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 71221471).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 72557480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como relatado,
Henrique Landrs Martins da Silva
está preso preventivamente em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Em linhas gerais, o impetrante argumenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal em virtude do excesso de prazo da custódia cautelar, na medida em que, passados mais de dois meses de sua prisão em flagrante, a denúncia nem sequer foi oferecida pelo
parquet
.

C
ompulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao impetrante.

O artigo 51,
caput
da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias, se o indiciado estiver preso. Ademais, o art. 54 do mesmo diploma normativo confere ao Ministério Público o prazo de 10 dias, a partir do recebimento dos autos, para (I) requerer o arquivamento, (II) requisitar as diligências que entender necessárias ou (III) oferecer denúncia.

Depreende-se do caderno processual que o paciente foi preso em flagrante no dia 15 de outubro de 2020, porquanto teria sido surpreendido mantendo em depósito 14 porções de maconha, com massa total de pouco menos de 75g (setenta e cinco gramas), além de uma porção de cocaína, com massa total de pouco menos de 6g (seis gramas).

No dia seguinte, a magistrada plantonista homologou o auto de prisão em flagrante delito e, acolhendo o requerimento ministerial, converteu a custódia em preventiva (Id. n. 69860461, pp. 43-47).

Frise-se que os fundamentos do título constritivo, propriamente ditos, foram chancelados por esta Corte Estadual no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1022077-08.2020.8.11.0000, em sessão realizada no dia 16 de dezembro último, consoante a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA – PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.

Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção.
”

Finalmente, de acordo com a Procuradoria-Geral de Justiça, o inquérito policial foi concluído no dia 6 de novembro último (Id. n. 72557480, p. 3).

Ocorre que, até a data de elaboração deste voto (15 de janeiro de 2021), ao menos pelo que se extrai das informações prestadas pelo impetrado (Id. n. 71221471) e do sistema de consulta processual deste Tribunal, o Ministério Público ainda não havia apresentado a necessária peça acusatória. Ou seja, transcorridos mais de três meses se segregação instrumental, não há nem sequer imputação formal contra o paciente, muito menos perspectiva de início da instrução ou justificativa plausível para tal morosidade.

É certo que o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo demanda uma análise acurada das especificidades do caso concreto, a fim de verificar eventual razoabilidade na demora, bem como eventual contribuição da própria defesa para o elastério temporal.

Todavia, não se observa, na espécie, nenhuma particularidade apta a tornar compreensível o desrespeito aos prazos assinalados pela Lei Antidrogas, mormente porque os fatos em comento não evidenciam qualquer complexidade, a quantidade de substância entorpecente apreendida não é significativa e não há outros suspeitos além do próprio paciente.

Nesse contexto, reputo plenamente procedente o inconformismo do impetrante, uma vez que o paciente não pode permanecer segregado indefinidamente à mercê da conveniência do
parquet
em oferecer a denúncia no momento em que entender oportuno.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem para revogar a prisão preventiva de
Henrique Landrs Martins da Silva
,
determinando ao impetrado que expeça alvará de soltura em seu favor, aplicando ao paciente as medidas cautelares alternativas que entender necessárias, desde que devidamente fundamentadas.

Comunique-se o juízo de origem imediatamente, pelo meio mais expedito disponível.

Outrossim, por ocasião do cumprimento do alvará, atente-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021